Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-31.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004943-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WALDEIL SANTOS DA SILVA - CPF: 702.067.751-72 (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – MARCO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO TRIENAL – PEDIDO DA DEFESA PARA CONSIDERAR “O DIA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO” – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [NOVO DELITO]

NO CURSO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REEDUCANDO NO REGIME FECHADO QUANDO DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – PARECER DA PJG – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AÇÃO PENAL – JULGADO D TJDF – PRESCRIÇÃO TRIENAL

– APLICAÇÃO ÀS

SANÇÕES DE CARÁTER DISCIPLINAR –

NÃO VINCULAÇÃO DO

JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREMISSA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.”
(REsp nº

1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE)

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)

“1. A superveniência de sentença penal condenatória transitada em julgado referente a crime doloso cometido no curso da execução penal enseja a regressão de regime (art. 118, I, da LEP). 2. Não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2º, da LEP), considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não

cabendo mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas
.” (TJDF, AGEXPE NU 0000317-65.2019.8.07.0000)

A prescrição trienal tem aplicação às sanções de caráter disciplinar e não vinculam o Juízo da Execução Penal, notadamente nas medidas concernentes ao controle jurisdicional do cumprimento da pena, como a regressão do regime (LEP, art. 118, I), a perda dos dias remidos (LEP, art. 127) e a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para livramento condicional, comutação de pena ou indulto (STJ, HC nº 418.569/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1004943-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: WALDEIL SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WALDEIL SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0014559-54.2018.8.11.0064), que fixou a data da última infração [7.8.2013] como marco inicial para o cálculo de benefícios penais, decorrente de condenações por tráfico de drogas [três vezes], associação para o tráfico [duas vezes], roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor para transporte ao exterior] e corrupção ativa, a pena unifica em 40 (quarenta) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – art. 12,

caput,
da Lei nº 6.368/76, art. 33,
caput,

art. 35
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 [por duas vezes], art. 157, § 2º, I e II

e art. 333,
caput
, ambos

do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

WALDEIL SANTOS DA SILVA sustenta que: 1) o marco para a concessão de benefícios da execução

deveria ser
a data da última prisão [30.1.2008]; 2) a alteração da data-base pelo cometimento de falta grave exige realização de audiência de justificação; 3) “
entre a data do cometimento do crime

até hoje
,
transcorreu período superior a 03 (três) anos, razão pela qual a pretensão de alterar a data-base encontra-se prescrita”.

Pede o provimento para que seja considerado como “
data base [...] o dia do último recolhimento, qual seja, 30/01/2008”
e

reconhecida a prescrição da falta grave

(ID 80952955-fls. 1/12).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 80952953- fls. 1/3).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 80952952–fls.2).

A i. 13 ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Reeducando condenado pela prática de crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado, corrupção ativa, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico - superveniência de nova condenação – fixação como data-base para concessão dos benefícios da execução criminal a data do cometimento da última infração – irresignação defensiva – pretendida alteração da data-base para o cálculo de benefícios para o dia da penúltima prisão – improcedente – o marco inicial para contagem do requisito temporal é a data do cometimento do último delito – desnecessidade de audiência de justificação – Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procuradora de Justiça – ID 85045950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas – art. 12
, caput,

da Lei nº 6.368/76 – praticado em 9.2.2006, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
25.1.2007
(SEEU NU 0014559-54.2018.8.11.0064 e Ação Penal NU 0003380-15.2006.8.11.0042).

No cumprimento dessa pena, alcançou a progressão de regime do fechado para o semiaberto; todavia não cumpriu as condições impostas e, também, cometeu novo delito [tráfico de drogas e associação para o tráfico], tendo sido preso em flagrante em
30.1.2008
, razão pela qual foi regredido ao regime fechado (Nilza Maria Possas de Carvalho, juíza de Direito –ID 80952962 – fls. 36/40).

Na sequência, foi condenado a 13 (treze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
e art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06 – ocorridos
30.1.2008,
na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado para a Defesa em 27.9.2010 e

para o órgão ministerial em 15.12.2010 (SEEU NU 0014559-54.2018.8.11.0064 e Ação Penal NU 0010324-62.2008.8.11.0042);

Unificadas as penas [dois tráficos e associação para o tráfico], foi mantida a data-base para progressão de regime, qual seja a data da ultima prisão/infração penal [
30.1.2008
], conforme decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, em 16.4.2013 (Geraldo F. Fideliz Neto, juiz de Direito – ID 80952970-fls. 74),

Sobreveio nova guia definitiva a pena de

9 (nove) anos de reclusão por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e

subtração de veiculo automotor para o exterior] – art. 157, §2º, I, II, IV, do CP -

praticado em
2.7.2010
, que tramitou no Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso e com

sentença condenatória transitada em julgado em 26.3.2013

(SEEU NU 0014559-54.2018.8.11.0064

e Apelação Criminal 0022255-02.2010.4.01.3600 – TRF da 1ª Região – ID 80952972 – fls. 35/41).

Novamente unificada as reprimendas [dois tráficos, associação para o tráfico e roubo majorado], foi estabelecida a data-base na data da última infração
[2.7.2010].
Essa data-base foi mantida, por este e. Tribunal, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 126211/2013, de relatoria do i. Des. Juvenal Pereira da Silva (ID 80952973- fls. 44/51).

Nova guia de execução penal foi juntada relativa à condenação de13 (treze) anos de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa – art. 33,
caput,
art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 333,
caput,
do CP– cometido em
7.8.2013,
na Comarca de Cuiabá [embora recolhido na Penitenciária Central do Estado coordenada o tráfico de drogas],transitada em julgado em 6.7.2015 (SEEU NU 0014559-54.2018.8.11.0064 e Ação Penal NU 0016426-27.2013.8.11.0042 e AP nº 14934/2015 – Sistema
Primus
).

Reunidas as penas [três tráficos, duas associações para o tráfico, roubo majorado e corrupção ativa], foi estabelecida a data da última infração
[7.8.2013]
como data-base para os benefícios da execução penal (
Relatório da Situação Processual – datado de 9.3.2021 –
SEEU NU 0014559-54.2018.8.11.0064).

Em 9.3.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de alteração da data-base [para 30.1.2008] nestes termos:

“Trata-se de guia de execução penal, em que figura como recuperando WALDEIL SANTOS DA SILVA, qualificado, condenado à sanção penal total de 40 (quarenta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Apresentou a Defesa Constituída impugnação ao cálculo de pena, postulando pela alteração da data base, alegando não ter sido realizada audiência de justificação para tanto[...].

Inicialmente, verifica-se que o recuperando cumpria pena no regime semiaberto, todavia, dada à informação de que havia praticado novo crime no curso da execução penal.

Nesse viés, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo, verifica-se que o recuperando encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto, contudo, foi preso em flagrante no dia 07/agosto/2013 (sequência 1.15), sendo processado e condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 333 do CP, à pena de 13 (treze) anos de reclusão.

Cumpre ressaltar que desnecessária a prévia oitiva do recuperando uma vez que, no presente caso, durante a instrução processual nos autos da ação penal que restou condenado pelo crime acima citado (0016426-27.2013.8.11.0042), o recuperando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode se defender dos fatos e arrolar testemunhas, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que foi ouvido e que foram esgotadas todas as possibilidades para o esclarecimento do fato delituoso a ele imputado (TJ-DF 20170020218729 DF 0022730-43.2017.8.07.0000, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2018).

Ademais, a nova condenação já possui trânsito em julgado afastando qualquer dúvida acerca da prática de novo fato definido como crime. Nesse sentido:[...]

Superada tal questão, vale mencionar que apesar de ter permeado dúvidas acerca do referido ponto, atualmente, foi cristalizado o entendimento de que a última prisão funciona como data base.[...]

A propósito: [...]. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. [...]" (AgRg no REsp 1.616.191/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 11/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.115/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

Diante do exposto, o Juízo INDEFERE o requerimento defensivo.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 80952956 – fls. 1/3)

Pois bem.

O agravante, enquanto custodiado, cometeu falta disciplinar de natureza grave, em 7.8.2013, qual seja, praticou novos crimes [dentro do estabelecimento prisional] e sofreu condenação por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa – art. 33,
caput,
art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 333,
caput,
do CP –, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 6.7.2015.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios,
devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”

(REsp nº

1.557.461 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 27.11.2020 - grifado)

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas,
visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(N.U 0001619-55.2014.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018- grifado)

Nessa vertente jurisprudencial, a data-base para obtenção de benefícios no curso da execução penal deve recair sobre a data da última infração disciplinar.

Por sua vez, não há necessidade de audiência de justificação, haja vista que
“não houve a regressão definitiva de regime do agravante, a qual necessita de prévia oitiva do reeducando, pois quando cometeu a última infração penal na data de 07.08.2013, WALDEIL SANTOS DA SILVA já estava cumprindo as outras reprimendas em regime fechado
”, como bem consignado pela i. PGJ (Parecer nº 004022-001/2021 - Élio Américo, procurador de Justiça - ID 85040998).

Não bastasse, o contraditório e a ampla defesa foram oportunizados nos autos da Ação Penal NU 0016426-27.2013.8.11.0042, na qual o agravante foi condenado, inclusive, com sentença transitada em julgado.

A propósito, julgado do c. TJDF:

“1. A superveniência de sentença penal condenatória transitada em julgado referente a crime doloso cometido no curso da execução penal enseja a regressão de regime (art. 118, I, da LEP). 2. Não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2º, da LEP), considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não

cabendo mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas.”
(AGEXPE NU 0000317-65.2019.8.07.0000 - Relator: Des. Jesuino Rissato - 16.5.2019)

Por fim, a pretensão de afastar a alteração da data-base em virtude da prescrição [CP, art.109, VI, dada a ausência de dispositivo específico em sede de execução penal] para a apuração da falta grave cometida [tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa] não se sustenta, porquanto a prescrição trienal tem aplicação às sanções de caráter disciplinar e não vinculam o Juízo da Execução Penal, notadamente nas medidas concernentes ao controle jurisdicional do cumprimento da pena, como a regressão do regime (LEP, art. 118, I), a perda dos dias remidos (LEP, art. 127)

e a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para livramento condicional (STJ, Súmula 441), comutação de pena ou indulto (STJ, Súmula 535), (STJ, HC nº 418.569/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1º.8.2018).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021